Tribunal: TJDFT
Processo: 0009591-55.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009591-55.2016.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MI DE OLIVEIRA, CLAUDIO MARCELLO OLIVEIRA PINHEIRO, PABLO FERREIRA, PEDRO JORGE OLIVEIRA BRASIL, ROBSON MEDEIROS DE MORAES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO O réu CLÁUDIO MARCELLO DE OLIVEIRA NETO, no ID: 25190796, requereu o adiamento do julgamento marcado para hoje, em sessão telepresencial, ao argumento de que somente agora os seus advogados tiveram acesso ao Processo Administrativo SEI n. 00090-004067-2016, no qual constam “trechos do IP n. 159/2017 CORF” que deram causa ao indiciamento de WILIANS FONSÊCA DA CUNHA; WILIAM NEY ROSA DA SILVA; ÉDSON SOUSA DE OLIVEIRA e CARLOS PEREIRA ROSA, por incursão no art. 317, caput, c/c art. 69, caput, do CP e artigo 2o, § 4o, inciso II, da Lei 12.850/2013. Ademais, afirma que, no aludido PAD/SEI, constam ainda os indiciamentos de VINICIUS LOBO QUEIROZ; JOSÉ ALMIR FEITOSA DA SILVA; FRANCISCO DOS SANTOS CARNEIRO; JOSÉ VILAMAR CARNEIRO; MÁRCIA GISELE DA COSTA VALE; VALDIR LUIZ DE FRANÇA WEBER DE JESUS SOUZA; JOSÉ NARCÉLIO FIGUEIREDO; MARCOS JOSÉ ALVES e FRANCISCO GOMES ALVES DA SILVA, por incursão no art. 333, caput, do CP, e no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013. Finalmente, diz que foi também indiciado nas mesmas imputações JOSÉ MARLEY DE OLIVEIRA. Relata que os seus patronos não conseguiram “destrinchar” o procedimento, malgrado, no relatório final, não tenha constado o seu nome. Reputa ser a aludida documentação importante para o desate da causa, mormente para o presente julgamento, razão pela qual pediu o seu adiamento por, no mínimo, trinta dias. Pois bem. De início, revogo o despacho de ID: 25215349. Outrossim, não é caso de adiar o julgamento. Isso porque o próprio réu, na sua petição de ID: 25190796, reconhece que o seu nome não consta no relatório final do PA/SEI n. 00090-004067-2016. É conferir: “Cabe ainda informar a este nobre relator, que o Relatório Final de elaboração da CCDF, fez incluir 18(dezoito) nomes, como prováveis envolvidos em crime, e ainda em tal documento, não se faz qualquer menção a Cláudio Marcello (doc. Junto)” (grifo nosso). Nesse quadro, a aludida documentação não pode ser considerada imprescindível. Ainda que assim não fosse, tendo em conta o argumento de que o nome do apelante CLÁUDIO somente veio à tona posteriormente nas apurações, é fato que a instância penal é independente da administrativa, como, há muito, vem decidindo o excelso STF (“Independência entre as esferas penal e administrativa, salvo quando, na instância penal, se decida pela inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas conclusões repercutem na seara administrativa (...)” – RE 1044861 AGR, 2a Turma, Relator Min. Dias Toffoli, julgamento 6/3/2018). Com efeito, o que fora apurado administrativamente no SEI n. 00090-004067-2016 não tem o condão de vincular este Tribunal, inclusive, em sua atuação como Instância revisora. Lado outro, o réu CLÁUDIO não trouxe à tona qualquer justificativa plausível e convincente, data venia, com vistas a demonstrar a falta de acesso da sua defesa técnica ao IP n. 159/2017 – CORF. Na pior das hipóteses, não se pode olvidar do que dispõe a súmula vinculante n. 14: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. A troca de advogados – decisão que se insere na esfera íntima de interesse do réu – não justifica a demora na entrega da prestação jurisdicional. Em resumo, o presente feito está apto a julgamento. Todas as suas peças foram examinadas por este Relator e submetidas ao eminente Desembargador Revisor. A Procuradoria teve vista dos autos e lançou seu parecer. O pedido de adiamento não é corroborado pelos demais réus. Finalmente, a vista dos autos 2017.01.1.033466-0 deve ser requerida à autoridade judicial competente. Nada, pois, a prover. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID: 25190796. Prossiga-se. Brasília, 29 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador